Tribunal: TJDFT
Processo: 0750426-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO ENCARGO PELO AUTOR. FACILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONTRÁRIO PELO RÉU. DECISÃO MANTIDA.

1. Na forma do art. 373, §1°, do vigente Código de Processo Civil, abre-se ao julgador a possibilidade de determinar a redistribuição do ônus probatório, diante das particularidades do caso concreto, quando demonstrada a excessiva dificuldade da parte em assumir com o encargo ou a maior facilidade da outra em obter a prova do fato contrário;

2. No caso dos autos, a decisão recorrida está devidamente fundamentada, considerando a impossibilidade de realização da perícia, não é detentor de todos os meios de prova capazes de corroborar a tese deduzida na inicial, ou seja, o defeito na manutenção do viaduto pelo Distrito Federal.

3. Ademais, o Distrito Federal, por sua própria estrutura, possui plenas condições de provar o fato contrário à tese autoral, no sentido de que que a queda do viaduto decorreu de fato inevitável;

4. Recurso conhecido e improvido.